Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-44.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA IMPEDIR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. TEMA 478 DO STF. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
2. No mesmo sentido, a Súmula 522 do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
3. A conduta do acusado que se identificou com o nome do filho (Paulo Henrique) e, quando questionado pelos policiais se esse era mesmo seu nome, apresentou-se como Rodrigo Pereira a fim de evitar o cumprimento de mandado de prisão evidencia o dolo do tipo penal de falsa identidade (art. 307 do Código Penal).
4. Os depoimentos dos policiais são coesos e harmônicos entre si e corroboram a prova colhida na fase pré-processual, evidenciando que o réu por duas vezes forneceu nomes falsos a fim de evitar o cumprimento do mandado de prisão, além de ter tentado se evadir. A afirmação do réu em interrogatório de que não forneceu nome falso, mas teria chamado o filho, está isolada nos autos e é infirmada pelos relatos detalhados dos policiais que efetuaram a abordagem.
5. Consumado o crime quando a informação falsa é fornecida (Tema 1255 do STJ), o posterior fornecimento do nome verdadeiro na Delegacia é irrelevante, uma vez que exigiu sua condução para ser identificado.
6. “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).
7. Recurso conhecido e desprovido.